Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702333-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LAURENIO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., em face de LAURENIO MARQUES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de salário. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Processo em fase de cumprimento de sentença. Os autos foram suspensos nos termos da decisão de Id 68270306. Realizada a pesquisa no Infojud no Id 203595923, com o fim de verificar se houve mudança na situação financeira do executado. O credor requer no Id 206154378, a penhora de percentual de 30% do salário líquido. O devedor aponta a impenhorabilidade do salário, conforme manifestação e Id 208343994, sob o argumento de que a aposentadoria do devedor está comprometida no importe de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor percebido (documentos em anexo). É o relatório. Fundamento e decido. É admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. Nesse sentido, deve-se entender a vedação do art. 833, IV, e §2o do CPC como proteção à sobrevivência digna do devedor, justamente o que se faz necessário na presente situação, já que a renda comprovada não supera R$ 4.152,55, quantia muito distante do referencial apontado pela norma, qual seja 50 salários-mínimos. Nesse passo, a renda do executado não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a sua subsistência. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora de salário. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 15 dias. Em caso de inércia, aguarde-se no arquivo provisório, conforme decisão de ID n° 68270306. I. A Agravante sustenta que os valores obtidos pelo devedor a título de salário são impenhoráveis somente nos limites de eventual comprometimento da receita mensal necessária à sua subsistência e que é lícito o desconto limitado a 30% para saldar a dívida. Afirma que a regra da impenhorabilidade salarial não pode ser absoluta, ressaltando precedente do STJ. Acrescenta que o devedor recebe salário anual de R$ 51.000,00 e que é possível que haja a penhora sobre o seu salário para o pagamento da dívida. Ressalta, enfim, que foram esgotadas todas as possibilidades de localização de bens do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para ser determinada a penhora de até 30% dos proventos da parte agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 do CPC. É certo que, em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. Nesse sentido, é possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o deferimento de penhora de 30% sobre o salário do devedor significaria prejudicar seu mínimo existencial. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022) (grifos nossos) Verifica-se, portanto, que é juridicamente possível a penhora de salário do devedor, em percentual que não comprometa a sua subsistência digna. Por outro lado, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “ mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial: (1) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (2) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (3) O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o Art. 7o, IV da CF: -salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (4)A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (5) O PL 2.286/2022 [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154478] acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. A 3a Turma já adotou solução similar em relação a porcentagem de penhora expressa em salários-mínimos, de acordo com vários julgados (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Refletiu-se, ainda, sobre a necessidade de se adotar um percentuala priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Porém, adotando-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 salários-mínimos, entendo que o escalonamento de penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Por meio de tal objetivação, consolidada a partir de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma diante da capacidade contributiva do devedor, em contraste com a definição do mínimo existencial como todo valor que não ultrapasse 5 salários-mínimos, não se vulnera o direito de crédito, ao tempo em que se observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso, vislumbra-se que o Requerido percebe remuneração mensal líquida em torno de R$ 4.513,28 (quatro mil, quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos), conforme se depreende da peça recursal, valor inferior ao limite de R$ 7.060,00 (cinco salários mínimos). Portanto, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL POR ANALOGIA. ART. 4o LINDB. ART. 85, §§3o e 4o, CPC. PENHORA DE 2,5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS. SALÁRIO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Seguindo orientação jurisprudencial do STJ, no julgamento do REsp no 1993932/DF, admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial posta no art. 833, inc. IV do CPC, para, à luz do art. 4o da LINDB, acolher-se critério para fixação de percentual a ser penhorado, no sentido de ser garantido o mínimo existencial para o devedor. 3. Adota-se como parâmetro a lógica da fixação escalonada no art. 85, § 3o e §4o, do CPC: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%, determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo executado. 4. Observada a necessidade de equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor, a penhora é fixada no montante equivalente a 2,5% de sua remuneração mensal, excetuados os descontos legais e obrigatórios. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1888421, 07175939220248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024 17:58:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador